Tribunal: TJBA
Processo: 8040672-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040672-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA LIMA DA SILVA Advogado(s): CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA, FABIO XAVIER NOBRE AGRAVADO: ISABELA CRISTINA LIMA DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESCRITURA DECLARATÓRIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA E CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A proteção possessória não exige demonstração de domínio, sendo suficiente a comprovação da posse direta ou indireta e do justo receio de turbação ou esbulho, conforme arts. 1.210, do Código Civil e 561, do CPC. 2. Documentos unilaterais, como escritura declaratória e boletim de ocorrência, não bastam, por si sós, à demonstração da posse preexistente, especialmente na ausência de elementos materiais e testemunhais que corroborem o exercício fático da posse. 3. A decisão que indefere a liminar e determina a realização de audiência de justificação prévia revela-se prudente, diante da necessidade de instrução mínima para aferição da posse e da alegada turbação. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040672-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante VANESSA LIMA DA SILVA e como Agravada ISABELA CRISTINA LIMA DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator